Tribunal: TJDFT
Processo: 0004268-80.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PENAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. SÍNDICO QUE MISTURA A CONTA BANCÁRIA PARTICULAR COM A DO CONDOMÍNIO. AUDITORIA EXTERNA CONSTATA O DESVIO DE MAIS DE CEM MIL REAIS DESTA ÚLTIMA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE EM RAZÃO DO OFÍCIO E DA INDENIZAÇÃO POR DANOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal, depois de se apropriar do dinheiro do condomínio onde era síndico.
2 A perícia contábil realizada em ação de cobrança ajuizada no juízo cível, os testemunhos colhidos e as provas documentais provaram o alcance praticado pelo réu e justifica a condenação.
3 O simples fato de exercer a função de síndico de condomínio residencial não implica a apropriação indébita qualificada em razão do ofício, pois não exerce atividade de administrador conforme a lei de falência nem é empregado do condomínio.
4 Ausente pedido expresso, exclui-se a condenação em reparar os danos causados já em discussão no juízo cível.
4 Apelação parcialmente provida.